Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo interno contra decisão da presidência. Aplicação do regime de recursos repetitivos (temas 936 do STJ). Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso especial, ao fundamento de conformidade do acórdão recorrido com o Temas 936 do STJ.
2. Argumenta-se a necessidade de recomposição prévia da fonte de custeio de benefício, com a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da lide, na qualidade de patrocinadora.

II. Questão em discussão
3. A questão em debate consiste em analisar a revisão de benefício sem o prévio custeio por parte da participante e da patrocinadora (Tema 936 do STJ).

III. Razões de decidir
4. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado ao Tema 936 do STJ, que afirma a ilegitimidade passiva da patrocinadora para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, nas hipóteses de concessão ou revisão de benefício, ou resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.